Tribunal: TJSP
Processo: 2198400-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno – Decisão indeferindo o efeito suspensivo - Inconformismo insistindo na pretensão – Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o regimental – Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Alegação de prescrição da pretensão executória, excesso de execução, impossibilidade de perda das parcelas pagas e

Ementa:
Agravo interno – Decisão indeferindo o efeito suspensivo - Inconformismo insistindo na pretensão – Hipótese em que o julgamento de mérito do instrumental torna prejudicado o regimental – Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Alegação de prescrição da pretensão executória, excesso de execução, impossibilidade de perda das parcelas pagas e inadmissibilidade do pleito de reintegração de posse – Rejeição – Inconformismo insistindo nas teses deduzidas – Cabimento – Prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação - Hipótese em que somente as parcelas do acordo homologado judicialmente podem ser objeto do cumprimento de sentença, devendo as prestações ordinárias do financiamento, lastreadas no próprio contrato, ser objeto de ação própria – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.